Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702033-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA AGRAVADO: JOAO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR DA SILVA em face do despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0709831-36.2022.8.07.0019, intimou o agravante a se manifestar e juntar documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por não cabimento, ante a falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2024 15:55:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador